Tribunal: TJBA
Processo: 8000301-82.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000301-82.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO BISPO CONCEICAO Advogado(s): JEANE MOURA SANTOS DA SILVA AGRAVADO: RAIMUNDO CONCEICAO ALVES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por Carlos Roberto Bispo Conceição contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de reintegração de posse movida contra Raimundo Conceição Alves, sob o fundamento de ausência de comprovação idônea de hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir A presunção legal de veracidade da declaração de pobreza pode ser elidida por provas em sentido contrário, conforme jurisprudência consolidada. A documentação apresentada (carteira de trabalho sem vínculos ativos, declaração de imposto de renda zerada e conta de energia elétrica em seu nome e sem qualquer valor, além de ausência de comprovantes de despesas relevantes) é insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. A residência indicada localiza-se em bairro de padrão elevado e, embora não haja prova de titularidade do imóvel, os elementos constantes nos autos indicam situação patrimonial incompatível com o benefício postulado. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira. 2. A ausência de documentação idônea impede o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput e § 3º; 1.007; 290. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0080263-55.2010.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 22.04.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8000301-82.2025.8.05.9000, oriundos da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Agravante CARLOS ROBERTO BISPO CONCEIÇÃO e como agravado RAIMUNDO CONCEIÇÃO ALVES. . Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA